Tribunal: TJMT
Processo: 1017043-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017043-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR MARTINS ADORNO - CPF: 084.005.369-08 (ADVOGADO), CRISTINA VALERIA DE ALBUQUERQUE GOMES MARTINS - CPF: 653.915.439-91 (REPRESENTANTE), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), Chefe da Superintendência Tributário do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – LIMINAR MANTIDA.

1- Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

2- Não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão da Agravante se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nessa seara.

3- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1017043-86.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: CRISTINA VALERIA ALBUQUERQUE GOMES MARTINS

CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Cristina Valéria Albuquerque Gomes Martins
e
Célio Batista Martins Filho
,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado em recurso de apelação interposto pelos Recorrentes.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, visto que há nos autos provas pré-constituídas que justificam a impetração do
mandamus
para permitir o transporte de bens sem serem compelidos ao pagamento de ICMS, pois os documentos apresentados junto à inicial demonstram que, ao tentarem realizar a transferência de seus bens (gado e grãos) de sua propriedade rural no presente Estado do Mato Grosso para a propriedade Rural no Estado do Paraná foram compelidos a fazer tal operação como se fosse de compra e venda (código 5151) e não apenas de mera transferência entre propriedades do mesmo contribuinte.

Alega que, ante a comprovação documental da exigência de recolhimento do tributo, bem como o justo receio de autuação e/ou apreensão de bens por parte do fisco, o mandado de segurança na forma preventiva é perfeitamente cabível, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência dessa eminente.

Dessa forma, requer
em juízo de retratação, nos termos do § 2a do art. 1021 do CPC, ou em julgamento pelo órgão colegiado, seja a decisão agravada reformada, concedendo o Efeito Suspensivo Ativo para deferir a Tutela de Urgência pleiteada junto à inicial para que os agravantes possam realizar o transporte de seus bens (gado e grãos) entre as propriedades rurais de sua titularidade, nos Estados de Mato Grosso e Paraná, sem serem compelidos a recolher ICMS, nos termos da Súmula 166 do STJ.

O Agravado apresentou contrarrazões junto ao Id. 33707951, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 18 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Cristina Valéria Albuquerque Gomes Martins
e
Célio Batista Martins Filho
,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado em recurso de apelação interposto pelos Recorrentes.

Inobstante as alegações do Recorrente, razão não lhe assiste.

Inicialmente, impende ressaltar que, para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles que
o mandado de segurança normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante. Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa por em risco o direito do postulante.
(MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28)

Assim, o justo receio é aquele que tem como pressuposto uma ameaça objetiva, atual e grave, apoiada em fatos e atos, e não em meras suposições ou alegações desprovidas de um mínimo de comprovação.

A propósito, nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL RECORRÍVEL POR RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. LEI 12.016/09, ART. 5o, II. VERBETE SUMULAR 267/STF. CARÁTER PREVENTIVO DA IMPETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. GRAVE LESÃO CIRCUNSCRITA À ESFERA DE SUBJETIVIDADE DA IMPETRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da expressa dicção legal do art. 5o, II, da Lei 12.016/09, bem como da diretriz jurisprudencial compendiada no enunciado sumular 267/STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. "
O mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano"
(RMS 19.217/PR, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26/3/09). 3. Recurso ordinário não provido”. (STJ-1a T. – RMS 36.868/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 18/12/2012, DJe 04/02/2013). [Destaquei].

Na espécie, pretende o Agravante ver reconhecido o direito de não ser compelido ao pagamento de ICMS em razão de não se tratar o deslocamento de seu gado para propriedade de sua titularidade de fato gerador para aplicação do tributo citado.

Ocorre que os documentos trazidos pelos Recorrentes, a meu ver, não demonstram ato ilegal específico, ou seja, os documentos sequer informam a operação de transferência que
será
realizada e não comprovam quais rebanhos serão remetidos a outro estabelecimento de sua propriedade. A operação deve ser futura, na iminência de ocorrer.

Assim, no presente caso, inexiste objetividade na ameaça alegada. O Recorrente está perseguindo um mandamento genérico, capaz de protegê-lo de toda e qualquer situação futura, razão pela qual o recurso não comporta provimento.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - AMEAÇA EFETIVA: NÃO COMPROVAÇÃO. 1. É cabível a impetração de mandado de segurança preventivo de ameaça a direito líquido e certo do impetrante. 2.
Para caracterizar-se a ameaça a direito líquido e certo, ela deve ser efetiva, decorrente de atos concretos da autoridade apontada coatora, sendo insuficiente o mero receio ou suposição da existência do ato.
3. Em mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via eleita, vez que impossível a dilação probatória. (TJ-MG - REEX: 10309120030296001 MG, Relator: Oliveira Firmo, data de julgamento: 24/03/2015, Câmaras Cíveis/7a Câmara Cível, data de publicação: 30/03/2015). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020